Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-48.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018043-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA registrado(a) civilmente como STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 008.730.481-30 (AGRAVADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FIRMADO –HOMOLOGAÇÃO DIVERGENTE DOS TERMOS AJUSTADOS – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC EM DETRIMENTO DO ART. 313, II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Com base no art. 492 do CPC, a decisão que homologa os termos do acordo deve, necessariamente, atender ao que foi requerido pelas partes, a rigor do princípio da congruência.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922,
caput
, CPC).

Inaplicável ao caso o art. 313, II, do CPC, por se tratar de acordo já formulado em sede de execução e havendo óbice à limitação do prazo de suspensão prevista no § 4º do dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018043-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1004395-72.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
,

que homologou o acordo celebrado entre as partes, suspendendo o feito na forma pactuada, fundamentando sua decisão nos termos do artigo 313, II, do CPC.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“Trata-se de ação monitória ajuizada em face de Igorn Benedito De Almeida Figueiredo, que tem como objeto a inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/03720-7”
(sic).

Assevera que
“[...] as partes requereram nos pedidos do acordo a suspensão do feito, nos termos previstos no art. 922 do CPC, para que o executado cumprisse voluntariamente a obrigação no prazo concedido pelo exequente. Dessa forma, o r. decisum foi contraditório ao homologar o acordo na forma pugnada pelas partes, porém, com fulcro no art. 313, II, do CPC, o qual prevê prazo de suspensão de apenas 6 meses”
(sic).

Diz que “
No presente caso trata-se de acordo entabulado entre as partes em fase executiva, com natureza de negócio jurídico, no qual se requereu a suspensão da demanda com fulcro no art. 922 do CPC”
(sic).

Afirma que
“o feito foi suspenso com fulcro no art. 313, II, do CPC, e, conforme previsão do § 4º do mesmo artigo, esse tipo de suspensão não poderá exceder o prazo de 6 meses”
(sic).

Declara que
“da petição de acordo id. 157249745, que o prazo de pagamento do débito excede em muito o prazo de suspensão previsto no § 4º, do art. 313, do CPC, visto que irá se findar apenas no ano de 2.034” (sic).

Explana que
“Trata-se do princípio da adstrição ou congruência, o qual impede o juiz conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita). Portanto, requer o Agravante, a reforma do r. decisum, para o fim de que o feito seja suspenso com fundamento no art. 922 do CPC no prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra a obrigação, e não apenas pelo prazo de 6 meses”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] requer, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que o processo seja suspenso no prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do caput do art. 922 do CPC”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal (efeito ativo ou suspensivo).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 224646683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que homologou o acordo celebrado entre as partes, suspendendo o feito na forma pactuada, fundamentando sua decisão nos termos do artigo 313, II, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de
IGORN BENEDITO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 157249745, as partes noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e suspensão do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos,
HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque,
SUSPENDENDO
o andamento processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença referenciada e com espeque no artigo 313, II, do CPC.

Decorrido o interregno epigrafado, sem manifestação das partes, intime-se o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em comento.”
(Id

157277582 – Autos de origem).

Pois bem. Primeiramente, é de bom alvitre fazer aqui constar os dispositivos legais em comento,
verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II - pela convenção das partes;

[...]

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Em Id. 157249745 dos autos de origem, foi juntada petição informando que as partes entabularam acordo para o pagamento da dívida, expondo os termos e condições acordados.

Destaco aqui a Cláusula Décima Oitava,
verbis
:

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS PEDIDOS – Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

i) homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
bem como determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento
;

ii) determinar a penhora do(s) bem descrito(s) na cláusula OITAVA - DA PENHORA, com a lavratura do respectivo Termo, intimação do(s) Executado(s) e expedição de ofício ao CRI competente para inclusão dos gravames, respondendo o(s) Executado(s) pelas despesas e custos correlatos;

iii) determinar a extinção de ações conexas, quando for o caso;

iv) determinar a expedição de ofício para retirada de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), se for o caso;

v) intimar o(s) Executado(s) para promover(em) o recolhimento das custas e despesas finais remanescentes.

Termos em que, pedem deferimento.”
(Negritei)

Com base no art. 492 do CPC, a decisão que homologa os termos do acordo deve, necessariamente, atender ao que foi requerido pelas partes, a rigor do princípio da congruência.

No caso dos autos, observo que o juízo
a quo
deixou de observar o que foi expressamente requerido pelas partes, suspendendo o feito nos termos do art. 313, II, do CPC.

Cumpre destacar que no presente caso não há que se falar da limitação do prazo de suspensão prevista § 4º do art. 313 do CPC, por se tratar de acordo já formulado em sede de execução.

Desta forma, a norma aplicável em casos como este é aquela disposta no art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão do feito, ante a celebração de acordo, até que a obrigação esteja cumprida.

Nesse sentido, ensinam Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello:

“A suspensão da execução também pode se dar por força de consenso entre as partes, para o fim específico de possibilitar ao executado o cumprimento de sua obrigação no prazo fixado pelo exequente. Essa hipótese não se confunde com aquela mais ampla, contemplada pelo art. 313, II – expressamente aplicável à execução por força do inc. I do art. 921 – pela qual se permite que as partes convencionem a paralisação do processo por quaisquer motivos e não necessariamente para o adimplemento voluntário da obrigação. Justamente por isso não se aplica o prazo previsto no § 4.º do art. 313, que impede que a suspensão imotivada se dê por prazo superior a seis meses por convenção das partes. Assim, a execução terá restabelecido o seu curso diante do inadimplemento do executado (parágrafo único) e não por decurso do prazo máximo de seis meses previsto na lei.”

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, 2ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1447-1448)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.
”
(N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FIRMADO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC/2015
– AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922, caput, CPC).

O acordo firmado extrajudicialmente tem força legal, sendo necessária sua homologação em juízo, o que não é incompatível com a suspensão da Ação de Execução.”
(N.U 1012382-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (Negritei)

Desta forma, necessária a reforma da decisão objurgada, para o fim de se determinar a suspensão do feito, nos termos pleiteados pelas partes no acordo entabulado, até o cumprimento da avença ou eventual descumprimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para reformar a decisão fustigada, determinando que a suspensão da execução se dê nos termos previstos no art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024